Tribunal: TJBA
Processo: 8002003-85.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002003-85.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAILTON MUNIZ PATAXO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra instituição financeira, visando à declaração de inexistência de relação contratual que autorizasse descontos mensais a título de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de aposentadoria, à restituição em dobro dos valores debitados e à indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de instrumento contratual apto a legitimar a cobrança das tarifas questionadas; (ii) definir a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) analisar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 6º, VIII) é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Compete ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor; no caso, a instituição financeira não apresentou documento idôneo que demonstrasse a contratação dos serviços tarifados.

A inexistência de vínculo contratual afasta a legitimidade dos descontos, configurando cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar, situação agravada por se tratar de conta exclusiva para recebimento de benefício previdenciário.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se ainda que ausente prova de má-fé, quando constatada violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608, observada a modulação temporal fixada, sendo devida a dobra também no período anterior ante a demonstração de conduta ilícita.

O desconto indevido de valores de caráter alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, impondo compensação fixada em R$ 5.000,00, quantia adequada às circunstâncias do caso e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A preliminar de litigância de má-fé não subsiste diante do reconhecimento do direito do consumidor e da legitimidade da demanda judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a contratação dos serviços que originaram tarifas bancárias, sob pena de reconhecimento de cobrança indevida.

A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível independentemente da comprovação de má-fé, quando constatada violação à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem respaldo contratual, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 876; CPC, art. 373, II; Súmula 297/STJ; Resolução BACEN nº 3.919/2010

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002003-85.2022.8.05.0038,
em que figuram como apelante
NAILTON MUNIZ PATAXO
e
apelada
BANCO BRADESCO S
.
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

DAR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.